Tribunal: TJPA
Processo: 0003253-80.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0003253-80.2017.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: SANTARÉM (2ª Vara Penal)
APELANTE: RAFAEL DIAS MELO - Def. Público Jane Amorim
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO. ELEVADO VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. EXACERBAÇÃO. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1)

Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação, especialmente quando se analisa o conjunto probatório. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo em concurso de agentes, especialmente pelo reconhecimento efetuado pela vítima, tudo aliado as declarações do Policial que efetuou a prisão em flagrante do réu, não há que se acolher a negativa de autoria, que restou dissociada dos meios de prova.
2)

A dosimetria da pena merece reparos, vez que entendo que a reprimenda, apesar de ter obedecido aos ditames do art. 59 do CP, se encontra, em muito, distanciada da média legal, desatendendo aos princípios da razoabilidade e da legalidade. Entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA.
3)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a pena aplicada, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de oito a quinze de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RAFAEL DIAS MELO,
através doa Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém, que o condenou à pena de
12 (doze) anos d reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado,

pela prática delituosa prevista no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal Brasileiro.

Versam os autos, que no dia 23/02/2017, por volta das 21H00 o réu Rafael Melo, juntamente com comparsa, munido de arma de fogo, assaltou a vítima em plena via pública, crime praticado com extrema violência, subtraindo o celular da vítima.

Consta, que a vítima estava saindo de sua residência quando foi surpreendida pela chegada do réu, ora apelante
Rafael Melo
e seu comparsa numa moto de cor preta.

Ato contínuo, o indivíduo não identificado desceu da moto e foi em direção da vítima com uma arma de fogo em punho, anunciou o assalto e disse para a vítima passar o celular, enquanto o denunciado ficou aguardando na esquina.

A vítima, então, arremessou seu celular para o outro lado da rua, momento em que o comparsa do recorrente desferiu uma coronhada em sua cabeça. Em seguida, o réu foi na motocicleta procurar o aparelho celular, tendo a vítima gravado a placa do veículo. Logo após encontrar o celular, empreenderam fuga.

O acusado foi preso em flagrante momentos após a ação delitiva ainda na motocicleta utilizada na fuga.

A vítima reconheceu o réu na delegacia.

A denúncia foi recebida (fl. 05), e após regular instrução, em 19/06/2017, o juiz acolheu a denúncia e condenou o acusado sanções acima citadas (fls. 28/30), decisão contra a qual se insurge a defesa.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação, onde requer a absolvição do réu, com fulcro no art. 386, inciso V e VII, do CP e, caso não seja esse o entendimento, pugna pela reforma da dosimetria da pena, com aplicação da pena base no mínimo legal (fls. 35/56).

Em contrarrazões (fls.47/53), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se
in totum
a sentença objurgada.

Os autos me vieram distribuídos, onde determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
(fl. 58).

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tacares Bibas opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação mantendo o
decisum
condenatório em seus demais termos (fls. 60/63).

É o relatório.

À revisão em 17 de março de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
Da absolvição do réu ante a ausência de prova da autoria delitiva:

O apelante sustenta que inexiste nos autos provas robustas aptas a condenar o réu. Discordo da assertiva.

Compulsando os autos, verifico que a argumentação acima não merece prosperar. Isto porque, o corpo probatório produzido nos autos demonstrou que o réu
Rafael Melo
, foi um dos autores do assalto a mão armada cometidos no dia 23/02/2017, na cidade de Santarém. Vejamos:

A vítima Kaio Eduan Miranda Tavares, narrou em juízo (mídia fl. 26):
¿(...) que não conhecia o acusado; que estava esperando um amigo pois iriam sair; Que na hora em que ele saiu de casa, e quando chegou na esquina eles surgiram de moto; Que era uma moto preta; Que o que estava atrás na moto estava armado, pedindo o celular; Que no momento jogou o celular porque eu iriai ver a placa da moto, ai o da frente, que era o Rafael foi até o celular, ficou procurando o celular; Que o outro deu uma coronhada na minha cabeça (...).¿

Nos mesmos moldes, foram as declarações da testemunha PM
Sammi Fabrício Freire
, que em juízo enfatizou que eles, através de investigações sobre a motocicleta, conseguiram chegar ao nome do réu Rafael.

Narrou, que a vítima reconheceu o réu, e confirmou ter sido assaltada pelo mesmo e outro comparsa.

Afirmou que a vítima informou à polícia a placa da moto, além de que a arma não foi apreendida, destacando, ainda, que a vítima disse ter sido agredida com uma coronhada no momento do assalto.

Somado aos depoimentos supra mencionados, tem-se que o réu foi preso na posse da motocicleta, de onde não conseguiu rechaçar as provas produzidas contra a sua pessoa, ressaltando apenas, que não entendia o motivo pelo qual estava sendo preso, além de que possuía uma rixa antiga com um dos policiais que efetuou a prisão.

Deveras, considerando os depoimentos acima transcritos, entendo que a simples negativa de autoria do réu sem trazer aos autos nenhum sustento probatório, não tem o condão se afastar a condenação, diante dos fatos por mim analisados nestes autos.

Assim, não resta falar-se em absolvição por fragilidade probatória.

A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento segundo o qual o conjunto probatório robusto constitui substrato apto para manutenção da condenação, especialmente quando baseada no depoimento da vítima e dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, conforme segue:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ROUBO MAJORADO - ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. SOLIJACKSON LOPES ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPROCEDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS QUE SE MOSTRAM HARMÔNICOS E COESOS, APTOS A CORROBORAR OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, CONFIRMANDO QUE O CRIME FOI PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE AJUSTE PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. FABRICIO MENDES DE MORAES ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS. VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A CONDENAÇÃO ENCONTRA SUPORTE NAS PALAVRAS DA VÍTIMA, QUE NO CASO DOS AUTOS FOI ROBUSTECIDA PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA QUE CORROBOROU O QUE DESCRITO NA DENÚNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (2018.04854162-86, 198.528, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. CONFISSÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PALAVRA DAS VÍTIMAS - CREDIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA - PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE E MULTA MANTIDAS. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. Os depoimentos dos policias revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório. Inaplicável a participação de menor importância eis que o Apelante participou ativamente do delito, pois diferentemente do que alega, desceu do carro e abordou a vítima. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime. (2018.04854373-35, 198.550, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30)

Desta forma, afasto a absolvição pleiteada pela defesa, em razão da existência de elementos fortes e seguros de provas da autoria delitiva, considerando os depoimentos da vítima que reconheceu o réu
Rafael Dias Melo
como um dos autores dos delitos, somado ao testemunho do policial que efetuou a prisão do mesmo, que para mim são suficientes para manutenção do édito condenatório.
Da pena aplicada:

Requer a defesa, a revisão da dosimetria da pena para que seja fixada em patamar mais justo e proporcional.

Entendo que o pleito merece parcial provimento.

É de todo sabido que o julgador, ao fixar a pena, deve utilizar o modelo trifásico de Nelson Hungria, e na primeira fase, qual seja, a fixação da pena-base, deve-se levar em conta vários critérios, quais sejam, à culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como a o comportamento da vítima, como assevera o art. 59 do Código Penal Brasileiro, cabendo ao magistrado fixar a pena aplicável em quantidade que for necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito.

Desta maneira, a fim de que se possa analisar eventual abrandamento da pena aplicada
in casu
, faz-se necessário, primeiramente, revolver as circunstâncias do art. 59 do CPB com o fito de fixação da pena-base. Acerca de tais pressupostos relatou o magistrado
a quo:
¿Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade

do réu não é própria da espécie, demonstrando dolo intenso, cujo delito foi praticado com sofisticação e minúcia, tendo parado a vítima em via pública, onde a forma preconcebida, a divisão de tarefas e o estudo prévio indicam dolo intenso e atuação fria e violenta
; o réu
registra antecedentes criminais à luz do entendimento da melhor doutrina em que somente se considera antecedentes criminais a condenação transitada em julgado, fato que será levado em consideração por ocasião da reincidência.

Conduta social
provada nos autos de forma negativa: conhecido da polícia com envolvido em diversos delitos, todos assaltos com arma de fogo, já tinha sido preso várias vezes, demonstrando destemor e mente voltada ao caminho da ilicitude
. A
personalidade do réu deve ser valorada de forma negativa, inclusive tendo inserido terceiros na ilicitude, sendo certo que até o momento sequer o comparsa foi descoberto
.
Os
motivos
são próprios do tipo penal. As
circunstâncias do crime são aptos à majoração da pena-base, tendo o réu e seu comparsa dosado terror, ameaça e violência demasiados na vítima, agredindo-a com uma coronhada na cabeça, mesmo já tendo a vítima posto o bem à disposição dos assaltantes
. As
consequências são comuns ao crime
. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do crime.
Diante disso,
fixo a pena-base em 9 (NOVE) anos de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa.
Reconheço a atenuante da menoridade, razão pela qual atenuo a pena em 1/6, dosando-a ao patamar de 7 anos e 6 meses de reclusão.
Agravante da reincidência presente, por condenação já transitada em julgado por outro crime de roubo. Por isso, AGRAVO a pena em 1/6, voltando ao patamar de 9 ANOS DE RECLUSÃO.
Presente se encontra as causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, I e II do CP, pelo que aplico, na espécie, a fração de 1/3, aumentando a pena para 12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA.
ASSIM, FICA O RÉU COM O TOTAL DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO DE PENA TOTAL A CUMPRIR, ALÉM DO PAGAMENTO DE 120 DIAS MULTA, ESTA COM VALOR UNITÁRIO DE 1/30 DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE DURANTE O EVENTO CRIMINOSO.
Determino que a pena seja cumprida em regime inicialmente fechado, em conformidade com o art. 33, § 2º, do CP.¿

Adianto, que o pedido merece ser parcialmente provido.

Compulsando-se a dosimetria acima, constato que o MM. Juízo
a quo
fixou a pena-base em 09 (nove) anos reclusão, portanto, 01 ano abaixo do máximo legal previsto ao tipo, que varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Deveras, a dosimetria da pena merece reparos, vez que entendo que a reprimenda, apesar de ter obedecido aos ditames do art. 59 do CP, se encontra, em muito, distanciada da média legal, razão pela qual passo a redimensioná-la.

Relembro, de início, que, em que pese a pena-base prevista para o crime de roubo majorado varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos reclusão. No entanto esta, no caso em análise, não cabe ser fixada no mínimo legal, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado (Súmula Nº 23 do TJE/PA).

Desta feita, diante dos argumentos acima expostos, considerando que uma nova pena do apelante deve ser fixada, passo a dosá-la, obedecendo-se ao disposto no art. 68 do Código Penal.

Muito bem.

No que tange às circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Substantivo Penal, adoto a mesma fundamentação operada pelo juiz sentenciante e
fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa
.

Na segunda fase, adoto, mais uma vez, a motivação operada pelo magistrado, e reconheço a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual
atenuo
a pena em 1/6, dosando-a ao patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa.

Reconheço a agravante da reincidência, razão pela qual, nos termos da sentença, majoro a pena em 1/6 (um sexto), restando fixada em
07 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa.

Na terceira fase, mais uma vez adoto a fundamentação expressa na sentença, e majoro a pena na fração mínima de 1/3 (um terço) ante a presença das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas, restando fixada em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, que a torno concreta e definitiva.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, resta inalterado, nos termos do artigo 33, §2º, ¿a¿, do CP.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a pena aplicada para o patamar de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa em regime inicialmente fechado,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator